Tribunal: TJDFT
Processo: 0716962-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0716962-17.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A AGRAVADO: CLINICA ANGIO VIE LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela BRADESCO SAÚDE S/A em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Décima Sétima Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 0714536-29.2025.8.07.0001, deferiu parcialmente a tutela pretendida. Decisão de ID 71659050 negou o pedido antecipatório. Despacho de ID 72614992 intimou a parte agravante sobre manutenção de interesse, ante a prolação de sentença nos autos originários, tendo a parte agravante peticionado no ID 72857887 aduzindo não ter mais interesse no julgamento do recurso. É o breve relatório. DECIDO. Analisando-se os autos originários, verifica-se que foi proferida sentença nos autos de origem, sendo necessário entender pela perda superveniente do objeto do recurso. Ante o exposto JULGO PREJUDICADO o presente recurso, em virtude da perda superveniente do objeto, e, por conseguinte, de interesse recursal, e, nos termos do artigo art. 932, IV, CPC, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento interposto. Intimem-se. Precluso, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Brasília, DF, 16 de junho de 2025 15:39:48. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador